Tribunal: TJES
Processo: 5002919-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002919-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA CALIARI e outros (2)

AGRAVADO: SIMONE VITORINO DE MOURA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto por herdeiros, no qual se manteve decisão que determinou a abstenção de alienação de bem imóvel pertencente ao falecido, em ação de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada pela alegada companheira. Os embargantes alegam contradição entre esse acórdão e julgado anterior relativo à mesma parte e imóvel, bem como omissão quanto à alegada incompetência do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a possibilidade de resguardar meação em imóvel que teria sido abandonado pela autora; (ii) definir se houve omissão quanto à análise da competência do juízo de origem para apreciar ação de reconhecimento de união estável post mortem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não apresenta contradição, pois o acórdão citado pelos embargantes (referente a ação de reintegração de posse) trata unicamente do direito real de habitação, distinto do direito à meação, o qual pode subsistir mesmo no caso de abandono do imóvel.

A existência de indícios da relação de convivência justifica a manutenção de medida cautelar para resguardar eventual direito à meação, sendo esse o fundamento da decisão impugnada.

Também não se verifica omissão, uma vez que o acórdão recorrido expressamente analisou e afastou a alegação de incompetência do juízo de origem, reconhecendo que a matéria (reconhecimento de união estável post mortem) é de competência das Varas de Família, conforme o art. 61, I, “a”, do Código de Organização Judiciária do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão que resguarda eventual direito à meação em imóvel comum não é contraditória com precedente que reconhece abandono do lar e afasta apenas o direito real de habitação.

Não há omissão quando a decisão embargada expressamente enfrenta e afasta a alegação de incompetência do juízo de origem, reconhecendo a matéria como afeta ao Direito de Família.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, art. 61, I, “a”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002919-72.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: LUZIA CALIARI, ADEMIR CALIARI FILHO e OSMAR CALIARI

EMBARGADA: SIMONE VITORINO DE MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Luzia Caliari, Ademir Caliari Filho e Osmar Caliari opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10015019, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO DE CUJUS. MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros (irmãos) em face de decisão na qual o juiz, em ação de reconhecimento de união estável “port mortem” ajuizada por alegada convivente do “de cujus”, determina que os agravantes se abstenham de alienar o bem imóvel pertencente ao falecido. 2. Discussão havida na causa originária, isto é, reconhecimento de união estável post mortem, que é tipicamente ligada à matéria de família, cuja competência para julgamento, conforme disposto no art. 61, I, “a”, do Código de Organização Judiciária deste Estado, dos Juízes que atuam nas Varas de Família. 3. Existência de indícios de convivência da autora com o de cujus que possibilitar a constrição de imóvel para resguardar eventual direito de meação. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002919-72.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.09.2024).

Nas razões de seu recurso (id 10257916) os Embargantes aduzem que o Acórdão recorrido contém contradição - no caso, com a conclusão contida no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5002190-51.2020.8.08.0000 - e omissão - esta, pertinente à incompetência do MM. Juiz
a quo
.

Em relação à contradição, os Embargantes aduzem que o Acórdão, ao manter a cautelar para resguardar a meação da Embargada mesmo após reconhecer o abandono do imóvel pela Embargada (Agravo de Instrumento nº 5002190-51.2020.8.08.0000), é contraditório.

Não há,
data venia
, contradição, uma vez que a conclusão externada no Agravo de Instrumento n.º 5002190-51.2020.8.08.0000, referente à Ação de Reintegração de Posse n.º 0010873-23.2017.8.08.0048, conforme consignado no Acórdão, afeta “
apenas a alegação de direito real de habitação (não discutida na origem)
”.

Importante destacar, também como se depreende do Acórdão, que o abandono do imóvel afasta apenas o direito real de habitação, mas não o direito à meação, que decorre do eventual reconhecimento da união estável e do regime de bens - a cautelar visa resguardar justamente este eventual direito à meação da Embargada.

Os Embargantes ainda aduzem a ocorrência de omissão porque não teria havido pronunciamento a respeito da alegada incompetência do Juízo
a quo
, argumento este que,
data venia
, não é capaz de prosperar, porquanto no Acórdão recorrido há expressa menção ao tema como tido como omisso. Neste sentido:

“Minha conclusão decorre do entendimento, em relação à alegada incompetência do MM. Juiz
a quo
, que a discussão havida na causa originária, isto é, reconhecimento de união estável
post mortem
, é tipicamente ligada à matéria de família, cuja competência para julgamento, conforme disposto no art. 61, I, ‘a’, do Código de Organização Judiciária deste Estado, dos Juízes que atuam nas Varas de Família.”

Assim, sem muitas delongas, porque não existem no Acórdão os vícios apontados pelos Embargantes, minha conclusão é pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.